Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ALEGADA FRAUDE CONSISTENTE EM FAZER-SE PASSAR PELO COMPANHEIRO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EMPREGO DE ARDIL OU DOLO DE INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO. CENÁRIO FÁTICO-PROBATÓRIO MARCADO POR INCERTEZAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de que o acusado tenha empregado meio fraudulento, com dolo de induzir a vítima em erro quanto à sua identidade, para obter conjunção carnal, caracterizando o delito de violação sexual mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 215 do Código Penal exige demonstração de que o agente tenha utilizado artifício, ardil ou outro meio fraudulento com a finalidade de viciar a livre manifestação de vontade da vítima.
4. A prova produzida indica que houve relação sexual entre as partes, porém as circunstâncias em que o ato ocorreu apresentam relevantes incertezas, não permitindo reconstrução segura da dinâmica dos fatos.
5. O relato da vítima indica confusão inicial quanto à identidade da pessoa com quem mantinha a relação sexual, porém não descreve conduta concreta do acusado destinada a se fazer passar por seu companheiro ou a induzi-la em erro, inexistindo prova do emprego de ardil, nem demonstração do dolo de fraude.
6. Diante da ausência de prova segura acerca do dolo específico de induzir a vítima em erro mediante fraude, subsiste dúvida razoável que impõe a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.